Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710055-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA FRANCISCA GOMES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator